Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51546742, acostou-se os cálculos referentes aos substitutos processuais não-anuentes, bem como os cálculos relativos aos honorários da execução. O Distrito Federal sustentou, no ID: 52015898, que os valores estão incorretos. Considera que a d. Contadoria utilizou como base de cálculo dos honorários substituídos que foram excluídos da execução. É o histórico necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que os servidores MAINA JACOB DOS ANJOS, MANOEL TOMAZ DA SILVA e MARCOS CLARETE RAMOS (ID: 11331023) foram excluídos do feito. Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação ao anuente MARCIO ANTONIO FARIAS DAS CHAGAS (ID: 50150175). A execução prossegue com os substituídos processuais MAGALY DE SOUSA SANTOS, MANOEL MESSIAS GONCALVES PEREIRA, MARCELO VICENTE DE SANTANA, MARCIA DAVID LOPES DA SILVA, MARCIO CANDIDO DE JESUS e MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA. Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados na decisão vista no ID: 11331037, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente. Assim, figuram como substituídos na ação 7 (sete) servidores, sendo um deles anuente. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal constante do ID: 53518815. Retornem os autos à douta contadoria para retificação dos cálculos quanto à verba sucumbencial. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador